Tribunal: TJDFT
Processo: 0747668-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747668-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA IMPETRANTE: FRANCOAR DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCOAR DUTRA em favor de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA, contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (Id. 65972006 – pp. 2/7) que, no Auto do Pedido de Prisão Preventiva no 0704987-26.2024.8.07.0002, decretou a prisão preventiva do ora paciente, e deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar. Eis o teor da decisão: “(...)Trata-se de representação pela decretação de prisão preventiva, formulado pela autoridade policial da 18a Delegacia de Polícia Civil, em desfavor de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA, qualificado nos autos, no qual sustenta, em síntese, que a prisão é necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, bem como, para garantir a integridade física e psicológica da vítima em questão e de outras apontadas na instrução criminal (ID 212444435). Na oportunidade, requereu pela busca e apreensão de produtos de crime, arma de fogo e aparelho celular de posse ou de propriedade do investigado. Solicita, por fim, que o mandado de prisão não seja incluído, no momento, no BNMP, a fim de não ter a prisão frustrada. Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo deferimento dos pedidos (ID 212650543). Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. DA PRISÃO PREVENTIVA A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das peças informativas colacionadas, há prova da ocorrência dos crimes de estelionato, lesão corporal e descumprimento de MPU contra a vítima M.G.M., cujo somatório das penas máximas cominadas é muito superior a 04 (quatro) anos. Além disso, verifica-se da FAP – Folha de Antecedentes Penais – que o acusado possui condenações anteriores aptas a configurar reincidência (ID 212454791). O acusado foi intimado das MPU no dia 20 de agosto de 2024 (ID: 208222126 dos autos n. 0704183-58.2024.8.07.0002). Segundo consta no RELATÓRIO No 939/2024 18a DP (ID 212444436 - páginas 6 e 7), a vítima estava em um evento e o acusado chegou e ali permaneceu. Consta também que o acusado teria dado risadas ao ver a vítima e que seu amigo, que o acompanhava, chegou perto da vítima e disse que o acusado não sairia do local. Desse modo, verifica-se que o agressor, mesmo ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, teria as descumprido em data posterior à intimação. Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, faz-se mister, num segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do réu, antes mesmo da decisão de mérito, é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. No caso concreto, verifica-se que, de acordo com as informações constantes nos autos, o investigado MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA manteve um relacionamento amoroso com a vítima. Conforme consta na Ocorrência Policial n. 3.397/2024-0 (ID 212444437), que a vítima: "Declarou que se envolveu, durante 5 meses, em relacionamento amoroso com Marcelo Henrique Freitas Fonseca. Disse que tem um filho de 9 anos, Heitor, de outro relacionamento. Disse que seu relacionamento com Marcelo foi bastante conturbado, tendo em vista que ele era muito ciumento. Informou que começaram a ter mais problemas quando Marcelo começou a utilizar suas contas bancárias. Marcelo lhe contou que trabalhava com "drop chip" e tráfego pago. Para trabalhar, Marcelo solicitou o acesso às contas bancárias da comunicante, pois informou que não poderia usar suas próprias contas, tendo em vista que estavam bloqueadas por conta de uma pensão que paga. Marcelo disse também que a conta dele havia sido bloqueada, pois ele recebeu um grande valor pelo drop chip. Marcelo lhe contou que possuía uma loja virtual e que a comunicante iria receber em sua conta os pix de vendas que ele fazia em sua loja virtual. De acordo com o que Marcelo informou a comunicante, os pixs que a comunicante receberia em sua conta seriam de funcionárias da empresa. No dia 19 de março, um dos pixs que caiu em sua conta ficou retido. A partir de então, os bancos (Mercado Pago, Neon, NuBank, PikPay e Itau) começaram a efetuar diversos reembolsos. Quando isso aconteceu, a comunicante começou a questionar Marcelo e mais brigas aconteceram. Marcelo lhe dizia que deveria confiar nele e que as transações eram de sua loja e que iria resolver tudo. Quando questionava sobre os nomes das pessoas que constavam nas transações, Marcelo lhe dizia que não poderia dar mais informações, pois haveria uma proteção de dados aos seus clientes. Após inúmeras transações e bloqueios, suas contas bancárias foram bloqueadas, não tendo mais a comunicante acesso a nenhuma delas. No dia 6 de junho de 2024, estava na casa de Marcelo. Nesse dia, suas contas já estavam bloqueadas e conversou com Marcelo. A referida conversa foi gravada e na gravação Marcelo assumiu que utilizou as suas contas e não sabia que iriam derrubar as contas. Marcelo nunca assumiu que aplicava golpe. Durante a conversa, Marcelo se irritou e disse que não iria falar mais nada. A comunicante disse que durante a conversa, Marcelo levantava e colocava o dedo na cara a xingando de "vagabunda, desgraçada, louca". Disse que ficava irritado, pois ela não confiava nele. No dia 12 de maio de 2024, dia das mães, a comunicante estava na casa de Marcelo. Marcelo começou a discutir dizendo que a comunicante era uma "vagabunda que não prestava". Disse que Marcelo estava com ciúmes de alguns amigos da comunicante. Durante a discussão. Marcelo segurou seu braço com bastante força, de forma que deixou seu braço marcado. Em seguida, empurrou a comunicante. Nesse dia, disse para a comunicante sair da casa dele e jogou na comunicante um presente de dia das mãe (uma caixa com velas de vidro). A caixa atingiu seu pé, cortando-o. Nesse dia, a comunicante disse que terminaram o relacionamento. Disse que, no dia 17 de agosto, tentou criar uma conta no banco Inter, pois precisava de uma conta para receber seu salário. Entretanto, ao tentar criar uma conta no Banco Inter (onde nunca teve conta antes) recebeu a seguinte mensagem "sua conta foi negada a menor de 180 dias, você pode solicitar uma nova abertura de conta a partir do dia 21/10/2024". Suspeita que Marcelo tenha tentado criar essa conta, pois tem acesso ao seu CPF e ao seu nome completo. Informou que os dados das contas bloqueadas são as seguintes: - Itau: agência 9715; conta 29209-1 / Mercado pago: e-mail vinculado hndesigncriative@gmail.com. No que diz respeito às contas Neon, NuBank e PikPay, como está com as contas bloqueadas não soube os dados respectivos. Informou que algumas das transações efetuadas por Marcelo, por intermédio das suas contas são: - Transferência pix recebida: R$ 70,00, LORRAYNE PEREIRA DA SILVA, 06976215107, Banco C6 SA, Número da conta 298652064; Número da transação B14BTU4AC; - Transferência pix recebida: R$ 80,00, LORRAYNE PEREIRA DA SILVA, 06976215107, Banco C6 SA, Número da transação: B14C96H5Q; Número da conta 298652064; - Transferência pix recebida: R$ 190,00, LORRAYNE PEREIRA DA SILVA, 06976215107, Banco C6 SA, Número da conta 298652064; Número da transação B14K6CEG2; - Transferência pix recebida: R$ 170,00, ALICE CRISTINA DOS SANTOS, Nu Pagamentos SA, Número da conta 800806333; Número da transação B154JN44D; - Transferência pix recebida: R$ 509,00, ALICE CRISTINA DOS SANTOS, Nu Pagamentos SA, Número da conta 800806333; Número da transação B154OOSLP; - Transferência pix enviada: R$ 862,36, JHENIFER EMANOELA SOUSA DE OLIVEIRA; Banco Bradesco SA, número da transação B14MLQQQM; - Transferência pix recebida: R$ 510,00, ALICE CRISTINA DOS SANTOS, Nu Pagamentos SA, Número da conta 800806333; Número da transação B14MHCN2A; - Transferência pix recebida: R$ 50,00, LORRAYNE PEREIRA DA SILVA, 06976215107, Banco C6 SA, Número da conta 298652064; Número da transação B14ML5VJC. Foi informada sobre a impossibilidade de arquivamento em âmbito policial" Mas não é só, a prisão também é reforçada pela circunstância de ser o agressor reincidente, possuindo condenações penais anteriores pelos crimes de estelionato, no contexto da Lei Maria da Penha, proferidas nos autos n. 07031309220228070008, 07010059120218070007 e 07183787220208070007. Além disso, também figura como réu em diversas ações penais, com modus operante similar aos do caso em tela: 07500804920238070001, 07020791520238070007, 07146050920228070020, 07238465820228070003, 0730493- 06.20218070003 e 00033102620208070007. Não fosse suficiente, MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA possui execução penal ativa, a qual está autuada sob o n. 0406371-29.2022.8.07.0015. Ademais, não obstante já tenha sido preso preventivamente pela reiteração na prática de delito de estelionato (0702490-89.2022), após ter sido colocado em liberdade, pelo que se verifica dos documentos de ID 212479232, teria permanecido na mesma prática criminosa, conforme se verifica das ocorrências acostadas no referido ID, em especial as ocorrências n. 2.681/2024-0, 4.308/2024-0, 877- 2024-0 e 3397/2024, que também demonstram a contemporaneidade dos fatos para fins de decreto da medida extrema. Tais fatos, além de evidenciarem a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Dessa forma, a gravidade em concreto dos crimes em comento e o risco assumido ao se manter o autor em liberdade dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Por outro lado, também é necessária a decretação da custodia cautelar do acusado para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há provas de que exerça ocupação lícita. Ressalto, ainda, que não há informações seguras sobre vínculos que justifiquem a permanência dele no Distrito Federal. Não é só. Considerando o modus operandi do acusado, a vulnerabilidade das vítimas, além da violação de medidas protetivas impostas, tenho que a segregação também se justifica como forma de impedir embaraços à instrução criminal, com a tentativa de interferir na prova testemunhal. À vista disso, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6o e no artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Ante o exposto, conclui-se ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazse presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA, nascido em 18/04/1996, filho de ALZIRA FREITAS FONSECA, inscrito no CPF sob o n. 051.226.311-66, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. DA BUSCA E APREENSÃO À luz dos mesmos fundamentos acima expendidos, sob os quais uma garantia constitucional, como é o caso da proteção ao domicílio, pode ser mitigada em face da ponderação de valores igualmente constitucionais, entendo que o pedido de busca e apreensão domiciliar também deve ser deferido. É certo que a Busca e Apreensão, é uma medida de exceção, mas que, neste caso, se mostra imprescindível para a apreensão de documentos, cartões de crédito em nome da vítima, numerários obtidos com a prática de crimes, bem como a obtenção de outros elementos de provas. Por outro lado, conforme bem asseverado pelo Parquet, a apreensão dos aparelhos eletrônicos e, eventualmente, de outros objetos ilícitos, poderão contribuir sobremaneira para a colheita de elementos de informação. Nesse contexto, a medida pretendida é pertinente e de fundamental importância para as investigações, ressaltando que se encontra em perfeita consonância com as normas de direito fundamental, bem como com a disciplina constitucional da matéria, pois as garantias individuais do cidadão não podem servir de escudo para a prática de atividades criminosas. Desse modo, no caso dos autos, considerando todo o narrado, entendo estarem presentes os requisitos indicados nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. Nesse viés, DEFIRO o pedido de busca e apreensão domiciliar, com fulcro no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, nos termos do solicitado no ID 212444435, autorizando o pleno acesso a todos os equipamentos eletrônicos apreendidos. A providência restringir-se-á à residência de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA, situada na QUADRA 01, CONJUNTO E, APARTAMENTO 201, SETOR NORTE, BRAZLÂNDIA/DF. Deverão ser observadas as formalidades prescritas nos artigos 245 e seguintes do Código de Processo Penal, impondo-se à autoridade policial a elaboração de relatório circunstanciado sobre a execução da providência, o qual deverá ser juntado, oportunamente, a este feito. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da ordem, findo o qual o mandado perderá a validade. Eventual necessidade de prorrogação deverá ser requerida, mediante comprovada necessidade. (...)” (Id. 65972006 – pp. 2/7) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 65971997 – pp. 1/15), a parte impetrante informa que “o paciente foi cerceado de sua liberdade em 30-09-2024, ao ser preso em razão de Decisão Judicial, por supostamente ter descumprido medida protetiva imposta, encontrando-se preso atualmente no Complexo Penitenciário da Papuda” (p. 2). Relata que não houve descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que encontrou com sua ex-companheira por um acaso em uma festa, momento em que ela o abordou. Sustenta, em síntese, que restam ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do ora paciente. Afirma que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente para tal enquadramento. Destaca que a prisão ocorreu a mais de 30 (trinta) dias, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que possa fundamentar a continuidade da prisão. Alega que não há indícios que o paciente em liberdade colocará em risco à instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica. Aduz que não restam presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que esta somente será mantida se não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) conceda a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata expedição do alvará de soltura em favor de nome do paciente; b) seja oficializada a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça com o regular prosseguimento do feito; c) seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, para após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente e impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade” (p. 14). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção da restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, vez que, mesmo após ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, o paciente teria as descumprido, inclusive teria dado risadas ao ver a vítima. Ademais, além do ora paciente ser reincidente, possuindo várias condenações penais anteriores pelos crimes de estelionato e no contexto da Lei Maria da Penha, figura como réu em diversas ações penais com modus operante similar ao caso tratado nos autos principais, já tendo sido preso preventivamente em momento anterior pela reiteração na prática do delito de estelionato, porém, em tese, verifica-se que permanece na mesma prática criminosa. Convém destacar que a decisão questionada justificou a segregação cautelar, e o fez com base em fundamentação concreta e atual, ao ressaltar a comprovação da materialidade e os indícios de autoria das condutas atribuídas ao paciente, ressaltando a possibilidade de que, acaso solto, ele mantenha sua reiteração delitiva. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que o somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Por fim, ao menos nesse momento processual, não verifico desídia por parte da autoridade coatora ou demora na duração do processo que demonstre o excesso de prazo. Isso porque, como é cediço, os delitos imputados ao paciente envolvem questões que exigem uma maior dilação probatória. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora